Tribunal: TJDFT
Processo: 0009217-13.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o credor para se manifestar sobre a certidão e cálculos de ID 22555162, bem como para informar os dados (Banco, Agência e Conta) para efetivar o pagamento mediante transferência bancária, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto